Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721916-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: RAYSSA MARIA RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela RENAULT DO BRASIL S.A (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0701588-66.2023.8.07.0020, ajuizada por RAYSSA MARIA RODRIGUES COSTA, assim decidiu (ID 188129786 da origem): “(...) 6- DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Fixo como ponto controvertido: - Saber se houve falha no freio e se esta foi decorrente de falha de fabricação ou desgaste natural; - Saber e os pneus estavam em condições de dirigibilidade e se estes teriam condições de causar o acidente sofrido pela Parte Autora; - Saber se a Parte Autora fora informada pelas Partes Rés de que teria que trocar os pneus do veículo. A prova necessária para o deslinde do feito dos dois primeiros pontos é pericial. Do terceiro ponto é documental. O ônus da prova é das partes requeridas, visto que evidenciar a inexistência de defeitos no produto alienado, o mau uso ou o desgaste pelo suposto uso prolongado constitui matéria impeditiva, modificativa e extintiva do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ademais, obviamente, as requeridas possuem melhores condições de produzir a prova a respeito de seu próprio produto, carecendo o consumidor de capacidade técnica, informacional e econômica para tal. DISPOSITIVO Diante de tais premissas, DOU O FEITO POR SANEADO. O ônus da prova pericial é das Requeridas. Faculto às Partes Rés a produção do elemento da prova. Faculto às partes prazo comum de 10 (dez) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). NO MESMO PRAZO, deverão as partes requeridas esclarecerem se possui interesse na prova. NÃO HAVENDO INTERESSE, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão, preclusa a prova em desfavor dos réus. Havendo interesse, nomeio o Dr. Leonardo Mendes Lacerda, Engenheiro Mecânico, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Vindo os quesitos, intime-se o Sr. Perito para formular sua proposta fundamentada de honorários. Apresentada a proposta, intime-se as requeridas para depositar o valor dos honorários periciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. Não havendo o pagamento de metade dos honorários por uma das Partes Requeridas, caberá a outra Parte Ré o pagamento da integralidade da perícia. Feito(s) o(s) depósito(s), intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, devendo informar a este Juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com vistas à intimação das partes, o local, data e horário em que se realizarão os trabalhos, devendo entregar o laudo pericial em até 30 (trinta) dias, contados do início da realização da perícia. Entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para homologação e liberação dos honorários.” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que “a inversão do ônus da prova não prevê alteração do responsável financeiro da sua produção, permanecendo hígida a regra processual estabelecida no inc. I do § 3o do art. 95, do Código de Processo Civil, de que as despesas pelos honorários periciais devem ser rateadas por todos aqueles que requereram a produção do exame técnico e, quando uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, sua quota parte será de responsabilidade do próprio Estado.” Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, devendo ser reconhecida a incidência do art. 95 do Código de Processo Civil, de modo que o custeio da perícia seja rateada entre as partes, devendo a cota parte do litigante agraciado pela benesse da gratuidade ser arcada nos termos do § 3o do respectivo dispositivo legal. Preparo ao ID 59664581. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em determinar se cabe à agravante (ré) o ônus de arcar com os honorários periciais. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Em regra, ao autor cabe a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito; e ao réu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). O parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal possibilita ao juiz decidir de modo diverso a depender das peculiaridades da causa, dentre elas, a impossibilidade da parte ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo. No contexto, na ação de origem foi determinada a inversão do ônus probatório, em suma, para: “- Saber se houve falha no freio e se esta foi decorrente de falha de fabricação ou desgaste natural; - Saber e os pneus estavam em condições de dirigibilidade e se estes teriam condições de causar o acidente sofrido pela Parte Autora;” Com efeito, sem avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta prelibação sumária voltada apenas ao deslinde da liminar, mas, sabidamente, a inversão do ônus da prova em desfavor do réu não lhe impõe automaticamente o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. Neste sentido é o entendimento desta e. Turma. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC dispõe que "[c]ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de suportar sozinha com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. 3. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 4. Precedentes: Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação: 10/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687822, 0705836-38.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 02/05/2023, Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1719830, 07304799420228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, mas, em tese, tenho que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente está demonstrado o perigo de dano grave e risco ao resultado útil do processo, pois determinado ao agravante depositar o valor dos honorários periciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator